Tribunal: TJSP
Processo: 1021814-68.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Pretensão de acesso automático ao cargo de Professor Associado I pelos professores com título de livre docência, suprimida a alteração realizada no Estatuto dos Servidores da UNICAMP em 2018, por ilegal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Alteração

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Pretensão de acesso automático ao cargo de Professor Associado I pelos professores com título de livre docência, suprimida a alteração realizada no Estatuto dos Servidores da UNICAMP em 2018, por ilegal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Alteração legítima e motivada – Substituição do regime anterior, de acesso automático, por outro que passa pela análise do título pela Universidade – Inexistência de isonomia integral entre regimes jurídico-administrativos das universidades estaduais – Autonomia universitária institucional garantida – Sentença mantida – Recurso não provido.